Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-38.2021.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-38.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKA KUIKURO - CPF: 043.552.581-65 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual autora idosa, indígena e analfabeta alegou inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a regularidade do contrato firmado por assinatura a rogo e afastou o dever de indenizar, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado firmada por consumidora idosa, indígena e analfabeta, sem assistência especializada; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados; (
iii
) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O analfabetismo não configura incapacidade civil, sendo válida a contratação por assinatura a rogo desde que com a presença de duas testemunhas, conforme artigo 595 do Código Civil.

4. A formalidade do contrato não afasta a necessidade de proteção especial quando identificada
hipervulnerabilidade
, sobretudo em razão da idade, condição indígena e analfabetismo da contratante.

5. O artigo 8º da Lei n. 6.001/73 (Estatuto do Índio) exige assistência do órgão tutelar em atos celebrados com indígenas não integrados, sob pena de nulidade.

6. Não houve comprovação da plena integração da autora à comunhão nacional nem da ciência inequívoca sobre os efeitos da contratação, sendo inaplicável, no caso, a presunção de validade do instrumento contratual.

7. O banco não comprovou a adoção de cautelas adequadas nem o consentimento livre e esclarecido da autora, tampouco o repasse válido dos valores contratados.

8. A repetição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, pois não restou configurada má-fé da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

9. A indenização por dano moral é indevida, dada a ausência de prova de abalo específico e a existência de múltiplas demandas semelhantes ajuizadas pela autora.

10. Deve-se observar a compensação entre os valores descontados e o montante transferido à conta da autora, nos termos do artigo 884 do Código Civil, a ser apurado em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa idosa, indígena e analfabeta exige proteção jurídica especial e assistência qualificada, sob pena de nulidade.

2. A formalização do contrato por assinatura a rogo não é suficiente para afastar a
hipervulnerabilidade
decorrente de fatores socioeconômicos e culturais.

3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé.

4. A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável.

5. Deve ser observada a compensação entre os valores descontados e o montante comprovadamente transferido, a ser apurado em fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 3º, 4º, 104, 171, II, 595 e 884; CDC,
arts
. 6º, III, 39, IV, 42, parágrafo único, e 54; Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03); Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73),
arts
. 8º e 9º; CPC,
arts
. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07.12.2021,
DJe
14.12.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1001478-24.2021.8.11.0029, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2023, DJE 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001635-38.2021.8.11.0080

TOKA KUIKURO X BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TOKA KUIKURO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta pela apelante em face do BANCO PAN S.A., entendendo regular a contratação de empréstimo consignado objeto da controvérsia e afastando a condenação por danos materiais e morais. Além disso, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta que jamais contratou empréstimo consignado com a instituição financeira, sendo analfabeta, idosa e indígena, condições que exigiriam maior cautela na contratação. Argumenta nulidade do contrato por ausência de instrumento público, vício de consentimento e falta de comprovação do efetivo repasse dos valores. Pugna pela declaração de nulidade da contratação, restituição em dobro das quantias descontadas e condenação em danos morais (Id. 308030878).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, alegando que a contratação foi formalizada por assinatura a rogo, com duas testemunhas (uma delas filha da autora), com crédito liberado na conta da apelante. Sustenta que o analfabetismo não gera incapacidade civil e que não houve qualquer irregularidade ou má-fé a justificar devolução em dobro ou indenização por danos morais (Id. 308030880).

Preparo dispensado, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita nos autos de origem (Id. 309298870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da contratação de empréstimo consignado por vício de consentimento e necessidade de proteção especial em razão de ser idosa e indígena.

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidora idosa, indígena e analfabeta em face de instituição financeira, alegando inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O Código Civil, em seu artigo 104, dispõe que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Especificamente quanto ao contrato firmado por analfabeto, o artigo 595 prevê a possibilidade de assinatura a rogo, desde que na presença de duas testemunhas.

Somado a isso, o analfabetismo não configura incapacidade civil, conforme os artigos 3º e 4º do Código Civil. Logo, a contratação por analfabetos é válida quando realizada por assinatura a rogo, desde que acompanhada de duas testemunhas, bem como não há exigência de instrumento público para a validade desses contratos, exceto se houver disposição legal expressa em contrário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“(...) Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.
3 .
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. (...)”
(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

Contudo, no caso dos autos incidem normas especiais que impõem proteção reforçada.

O Estatuto do Índio, Lei n. 6.001/73, em seu artigo 8º, considera nulos os atos praticados entre índio não integrado e pessoa estranha à comunidade indígena, quando não houver assistência do órgão tutelar. Além disso, o Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/03, assegura proteção contra abusos financeiros e práticas lesivas.

Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6º, III, 39, IV, 42 e 54, reforça a necessidade de informação clara e vedação de abusos, principalmente, em hipóteses de
hipervulnerabilidade
.

No caso, não há prova de que a apelante se encontre plenamente integrada à comunhão nacional, nos termos do artigo 9º do Estatuto do Índio, nem de que tivesse plena ciência dos efeitos e extensão do contrato. O simples instrumento particular assinado a rogo não afasta a presunção de vulnerabilidade exacerbada.

O banco, a quem incumbia o ônus de comprovar a regularidade da contratação e o efetivo repasse dos valores, não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis. O comprovante de TED, por si só, não afasta a irregularidade, sobretudo diante da condição da apelante: idosa, indígena e analfabeta.

Assim, ausente prova robusta da contratação válida, o negócio deve ser declarado nulo, nos termos do artigo 8º do Estatuto do Índio e do art. 171, II, do CC.

Embora configurada a nulidade, entendo que não se justifica a condenação em danos morais.

Em consulta aos autos, revela-se que a apelante ajuizou outras demandas idênticas, conforme informado na contestação, quais sejam, processos n. 1001637-08.2021.8.11.0080 e 1001639-75.2021.8.11.0080, o que afasta a presunção de abalo singular e evidencia risco de enriquecimento sem causa (Id. 308030850).

Quanto à repetição do indébito, não se verifica má-fé da instituição financeira a autorizar devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, CDC).

Por conseguinte, é devida a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário, corrigidos monetariamente desde cada desconto, conforme Súmula 43 do STJ e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, de conformidade com a Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta C. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E INDÍGENA – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - COMPENSAÇÃO - INVIABILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Sem menoscabo da capacidade civil dos indígenas e da liberdade contratual, a validade do contrato imputado, quando verificada concretamente a
hipervulnerabilidade
, exige, para além da observância da forma, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, que pressupõe a informação prévia, clara e didática a respeito de todas as implicações econômicas da avença. 2. A restituição em dobro exige prova da má-fé. 3. Mera cobrança indevida não configura dano moral.” (
N.U 1001478-24.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 06/02/2023).

Ressalta-se, que deve ser observada a compensação entre os descontos indevidos e o valor transferido via TED à conta da apelante, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do CC, considerando-se a liquidação em fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado; determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, observada a compensação com o montante comprovadamente transferido via TED à conta da apelante, a ser apurado em liquidação.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025